Tribunal: TJES
Processo: 0001883-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001883-43.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELTON DOS SANTOS NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001883-43.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELTON DOS SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Welton dos Santos Neves contra sentença condenatória proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal), fixando pena definitiva de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A denúncia narra que, em 25 de janeiro de 2021, o réu, em coautoria com o corréu falecido e outro indivíduo não identificado, subtraiu veículo e bens pessoais das vítimas Karlla Azevedo Borges e Jayme Vieira da Costa Junior, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

A defesa pleiteia (i) absolvição por insuficiência probatória, (ii) absolvição por atipicidade da conduta, (iii) fixação da pena-base no mínimo legal e (iv) regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) analisar se a conduta do réu é atípica; (iii) examinar a adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal; e (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral, incluindo o reconhecimento do réu pelas vítimas e os depoimentos de policiais militares.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de coação moral irresistível não se sustenta, pois não há comprovação nos autos de ameaça grave e iminente capaz de configurar a inexigibilidade de conduta diversa, sendo ônus da defesa demonstrar tal excludente.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes e as consequências do crime, critérios devidamente fundamentados na sentença.

O regime inicial fechado é adequado, pois a pena imposta supera 8 anos e o réu é reincidente, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outras provas nos autos.

A coação moral irresistível exige prova concreta da ameaça grave e iminente, ônus da defesa, não se presumindo apenas pela alegação do réu.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59 do Código Penal.

O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente condenado a pena superior a 8 anos, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “a”; 59; 70; 157, §2º, II. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 775.546/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.513.079/RN, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025, DJEN 31/3/2025; TJES, Apelação Criminal n. 0002623-70.2021.8.08.0012, rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 18/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001883-43.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELTON DOS SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELTON DOS SANTOS NEVES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de janeiro de 2021, o denunciado, juntamente ao corréu falecido no curso do processo e com outros indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça efetuada com emprego de arma, subtraiu o veículo automotor e os bens pessoais pertencentes às vítimas Karlla Azevedo Borges e Jayme Vieira da Costa Junior.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) absolvição por atipicidade da conduta; (III) fixação da pena-base no mínimo legal; e (IV) regime inicial menos gravoso.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 44173429, auto de apreensão, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, negou a prática do crime, afirmando que estava a bordo do veículo Sandero prestando serviço de motorista de Uber ao corréu falecido Kleber, quando se iniciou o “assalto” e ele voltou correndo para dentro do carro.

Por sua vez, embora não tenham sido inquiridas em juízo, as vítimas Karlla Azevedo Borges e Jayme Vieira da Costa Junior prestaram esclarecimentos na esfera policial, ocasião na qual evidenciaram que foram abordados por dois indivíduos, estando um deles de posse de uma arma de fogo. Ato contínuo, Jayme teve o cordão arrancado do pescoço e foi determinado que saíssem imediatamente do veículo I30.

Durante a ação dos indivíduos, puderam perceber que havia um veículo Sandero estacionado perto, sendo que o réu retornou a este veículo enquanto o comparsa fugiu dirigindo o I30 das vítimas.

As vítimas reconheceram o apelante como sendo o indivíduo que as abordou diretamente, na posse de arma de fogo.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Inobstante não tenham sido ouvidas em juízo, as demais provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório corroboraram os relatos extrajudiciais.

Neste sentido, o policial militar Stanley Ramos Vianna Filho disse que foram acionados pelas vítimas afirmando que tinham acabado de sofrer um roubo. Ato contínuo, passaram a informação de que os indivíduos utilizaram um Sandero branco de rodas pretas na prática do crime, tendo a guarnição localizado tal veículo após buscas.

Obtiveram êxito em abordar dois indivíduos no interior do Sandero, sendo que o réu estava dirigindo o veículo.

Esclareceu que as vítimas reconheceram tanto o veículo quanto os ocupantes como sendo os autores do crime.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar Alex Pagiola Machado, ressaltando que as vítimas destacaram que o réu teve participação ativa no crime.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelas vítimas em sede policial, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

No contexto, aduziu a defesa que agiu o réu amparado pela excludente de ilicitude da coação moral irresistível, alegando, para tanto, que foi obrigado pelo corréu Kleber.

Entretanto, a mera alegação não é suficiente à configuração da referida excludente, sendo necessária a comprovação através de elementos probatórios concretos colhidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Acerca do tema já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ARTIGO 157, CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INCABÍVEL – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA PROCEDER A MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – PARCIAL ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL – INCABÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do roubo tentado. 2. Segundo a doutrina, para que seja reconhecida a coação moral irresistível devem ficar demonstrados a promessa de mal grave e iminente, a inevitabilidade do perigo ao coagido e o caráter irresistível da ameaça, que não foram comprovados nos autos, ônus que competia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é possível comprovar tal excludente de culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa, apenas pelas declarações isoladas do réu. [...]”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002623-70.2021.8.08.0012, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 18/05/2023).

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a MM. Juíza considerou desfavoráveis ao réu a culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...
] Tendo em vista a
culpabilidade
, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal;
antecedentes
, reincidente específico, conforme andamento processual anexo;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; [...]
circunstâncias
, desfavoráveis, eis que a multiplicidade de agentes e ainda, sendo uma das vítimas, mulher fisicamente mais frágil;
consequências
do crime que são relevantes, eis que as vítimas sofreram efetivo prejuízo econômico, visto que ausente comprovação da recuperação dos bens subtraídos [...]”.

Ressalto que os antecedentes foram acertadamente reconhecidos, tendo em vista a existência de condenação criminal pretérita com certificação de trânsito em julgado. Não há que se falar em
bis in idem
, considerando que não foi valorada a reincidência na segunda fase da dosimetria.

De igual maneira, escorreita a valoração negativa das consequências do crime, tendo em vista o expressivo prejuízo financeiro suportado pelas vítimas, já que tiveram subtraído um automóvel de valor considerável.
(AgRg no AREsp n. 2.513.079/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Ao contrário, a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime receberam fundamentação inidônea, contudo, a pena-base apenas foi arbitrada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal previsto para o tipo, ou seja, com base nas duas circunstâncias judiciais negativadas sob fundamentação idônea.

Destaco que a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) empregada sob o cálculo da média entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, resulta na exasperação de 9 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa, resultando, portanto, em 18 (dezoito) meses, portanto, 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

De rigor, portanto, a manutenção da pena-base nos moldes em que fixada na sentença.

Sendo a pena definitiva superior a 8 (oito) anos aliada à reincidência do réu, impositiva a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)